Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CENTRAL NACIONAL UNIMED” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por TAKAKO JOKO em desfavor da ora agravante. A d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência vindicada pela autora, ora agravada, nos seguintes termos, verbis: “...Forte nestas razões, DEFIRO a liminar de tutela provisória, para determinar que a ré autorize o tratamento “home care” da autora, no período e nos termos da prescrição médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, inicialmente, sem limite..”. A ré (“CENTRAL NACIONAL UNIMED”) interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser afastada a obrigação estabelecida no “decisum a quo”. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da multa diária. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, sua ilegitimidade “ad causam”, porquanto não é a parte contratada relativa ao plano de saúde, mas, sim, a “UNIMED FESP COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO”. Asseverou que, por esta razão, não pode cumprir a determinação judicial. A agravante defendeu, ainda, a necessidade de fixação de prazo para cumprimento da liminar, bem como a necessidade de redução do valor da multa diária. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta à agravante interesse recursal. De fato, a agravante pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de afastar a obrigação estabelecida liminarmente. Ocorre, todavia, que a parte agravada informou que a determinação judicial foi devidamente cumprida. Ademais, a autora/agravada não se opôs à inclusão da “UNIMED FESP COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO” no polo passivo da ação originária, o que, certamente, afastará a obrigação da ora agravante. Exatamente por esta razão, falta à agravante interesse de agir, na modalidade utilidade, quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que se trata de uma liminar de natureza satisfativa. Ademais, a multa diária não será aplicada, uma vez que já houve o cumprimento da obrigação. Por esta razão, afigura-se incabível a interposição deste recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora